Tribunal: TCU
Processo: 003.357/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4853/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.357/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Laura Magalhaes Lobato (XXX.470.892-XX); Maria das Gracas Almeida Dias (XXX.293.812-XX); Maria de Fatima Miranda Lopes de Carvalho (XXX.313.152-XX); Nelma Magno Coelho (XXX.087.332-XX); Rita de Cassia Carvalho Silva (XXX.464.451-XX); Terezinha dos Anjos Lima (XXX.665.812-XX); Zinia de Aquino Valente (XXX.083.082-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.